Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A liberdade do paciente, ao menos neste momento, importaria em grave risco à ofendida, em face da gravidade dos fatos que levaram à prolação do decreto prisional, bem como ante o histórico de violência doméstica do ofensor contra a mesma vítima.

2. Deve-se manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em que o acusado teria agredido a vítima com esganadura e jogando uma faca em sua direção, desferindo um soco contra ela, a qual estava com um bebê no colo.

3. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, pois, no caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas para impedir o prosseguimento dos atos de violência contra a mulher.

4. A decisão do Delegado de Polícia que prevê fiança não impede que o Magistrado converta a prisão em flagrante em preventiva quando se encontrar presente seus requisitos.

5. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado

6. ORDEM DENEGADA.